Tribunal: TJMT
Processo: 1009859-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009859-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: BRUNO FABRÍCIO DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida em ação de cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por BRUNO FABRÍCIO DA SILVA (agravado), de deferimento de seu pedido de inversão do ônus da prova para que a agravante deposite o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Em tempo, verifico que o prolator da decisão agravada é o MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira. Assim, mesmo diante da declaração de impedimento do citado magistrado nos autos de origem, por prudência e transparência para com as partes, declaro meu impedimento para julgar o presente feito, nos termos do artigo 147 do CPC.
Remetam-se os autos ao meu substituto legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora